Tribunal: TJSP
Processo: 1007705-39.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Autos de infração lavrados pela Vigilância Sanitária da Municipalidade em razão de diversas irregularidades encontradas no estabelecimento da autora – Ação julgada improcedente em primeiro grau – Pretensão de reforma – Cabimento - Cerceamento de defesa configurado – Imprescindibilidade da realização de provas diante da presunção juris tantum de legalidade e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória - Autos de infração lavrados pela Vigilância Sanitária da Municipalidade em razão de diversas irregularidades encontradas no estabelecimento da autora – Ação julgada improcedente em primeiro grau – Pretensão de reforma – Cabimento - Cerceamento de defesa configurado – Imprescindibilidade da realização de provas diante da presunção juris tantum de legalidade e veracidade que vigora em favor da Administração Pública – R. sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à Vara de origem para fins de abertura da instrução probatória – Preliminar acolhida – Recurso provido, com determinação.